Tribunal: TJES
Processo: 0000437-81.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-81.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO
: DELAIR SÓRIO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIOS DEFERIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU VÍCIOS INTERNOS RELACIONADOS COM A COBRANÇA EXCESSIVA - ABUSIVIDADE - ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do Art. 6º , VIII , do CDC.

2. Deferida a inversão do ônus da prova na origem, a fornecedora não se incumbiu de comprovar a relação causal da cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de justificar a cobrança excessiva, a qual se revela abusiva.

3. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000437-81.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO:
DELAIR SÓRIO
Advogados do(a) APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A
Advogados do(a) APELADO:
GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A, LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra sentença de fl. 79, proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES,
que nos autos do processo de nº 0000437-81.2021.8.08.0042, movida por
DELAIR SÓRIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito em relação as faturas dos meses de maio e dezembro de 2020.

Em suas razões (fls. 82/89), o apelante sustenta, em síntese, que a fundamentação da sentença é divergente do dispositivo, tendo em vista a ausência de comprovação de que a requerida tenha contribuído para a oscilação do consumo de água do imóvel do autor.

Na origem, a autora propôs Ação Declaratória De Inexistência De Débito, com indenização e tutela de urgência em desfavor da apelante objetivando a declaração da inexistência de quaisquer débitos entre as partes referentes as competências mês/ano 05/2020 e 12/2020, respectivamente nos valores de R$ 396,53(trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) e R$ 204,91(duzentos e quatro reais e noventa e um centavos).

Em sentença, assim fundamentou o magistrado de primeiro grau:

Nesse passo, todas as provas contidas nos autos demonstram a discrepância de valores nas faturas cobradas pela empresa, sem que haja comprovação de que a requerida tenha contribuído para tal oscilação de consumo de água.

É importante salientar que, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

II. O modo de seu fornecimento.

Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, a requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo este ser o diploma aplicável.

Diante disso, na decisão de fls. 18/19, foi determinado pelo magistrado a inversão do ônus da prova, nos moldes do Art. 6º, VIII, do CDC, de modo que cabia à fornecedora demonstrar fatos alegados, quais sejam, a regularidade da cobrança e a relação casual entre o valor cobrado e o efetivo consumo.

Compulsando os autos, verifica-se que a média de consumo de água pela apelada era de R$ 44,72 (quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com exceção dos meses de maio e dezembro de 2020, nos quais as faturas vieram nos valores de R$ 396,53 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) e R$ 204,91 (duzentos e quatro reais e noventa e um centavos), respectivamente.

Desse modo, observa-se que as citadas faturas foram evidentemente desproporcionais à média de consumo de água da apelada. Logo, nessa situação,
cabia a apelante demonstrar a regularidade da cobrança questionada pelo consumidor.

Em análise das razões recursais, verifica-se que as alegações de que o consumo da residência não regular, ou que eventual vazamento na unidade consumidora não são suficientes para justificar a cobrança tão exorbitante, notadamente que a companhia poderia ter feito a prova de suas alegações, mas assim não fez.

Assim,
ante a aplicação da regra da inversão do ônus da prova
, uma vez impugnada a cobrança lançada na fatura,

caberia à ré a demonstração de que os valores cobrados correspondem à exata utilização dos serviços pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste mesmo sentido
:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DEFERIDA NA ORIGEM. VISTORIAS E AFERIÇÃO TÉCNICA PELA FORNECEDORA. LEITURA IRREGULAR DO HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU VÍCIOS INTERNOS RELACIONADOS COM A COBRANÇA EXCESSIVA. ABUSIVIDADE NO SERVIÇO COBRADO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA FORNECEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 3.
Tendo sido invertido o ônus da prova a favor do consumidor, a concessionária tem o ônus de comprovar a relação causal entre a cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de alcançar a monta. 4. No presente caso, além do funcionamento irregular do hidrômetro, o defeito pode ter ocorrido a maior à época dos fatos, não se comprovou qualquer causa fática ou consumo elevado por parte da consumidora, razão pela qual a apelante não logrou êxito em comprovar a o fundamento fático para cobrança exorbitante, revelando-a abusiva.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.(
TJDF
, Apelação nº0710420-36.2019.8.07.0018, Relator:
ALFEU MACHADO
, Data de Julgamento: 17/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA REALIZADA PELO HIDRÔMETRO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I- Ante a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, uma vez impugnada a cobrança lançada na fatura, pelo consumidor, caberia à concessionária a demonstração de que os valores cobrados correspondem à exata utilização dos serviços por ela prestados. No entanto, apesar de oportunizada a fazê-lo, a ré quedou-se inerte, restando, pois, caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, de sorte que deve ser revisto o valor da fatura questionada, de forma a adequá-la a média de consumo da unidade consumidora, exatamente conforme sentenciado.
II - Desta feita, resta evidente que a cobrança do valor ora discutido revela-se desproporcional e exagerado, notadamente considerando que houve, por determinação da apelante, a substituição do medidor, e por não restarem suficientemente provados os fatos justificadores do efetivo aumento da utilização do serviço no prédio do autor, é de concluir-se que houve erro na leitura, que representou consumo excessivo. III- Comprovado que o valor da conta mensal de água e esgoto é muito superior à média de consumo dos meses anteriores e posteriores, cumpre à fornecedora demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor em ver ajustado, sob a alegação de falha na medição, o valor da fatura excessiva. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
(
TJGO
- Apelação nº 02774774820148090051, Relator:
LUIZ EDUARDO DE SOUSA
, Data de Julgamento: 24/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/11/2017)

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e fato imputável à usuária do serviço, razão pela qual abusivo o valor da cobrança significativamente maior do que o consumo médio.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao Art. 85, § 11º, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados pela instância
a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)